Tribunal: TJPA
Processo: 0004951-44.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004951-44.2017.8.14.0012

APELANTE: MAYCON DE JESUS GAIA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INÓCUO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM SEDE DO HC Nº 0819767-58.2022.8.14.0000, DE MINHA RELATORIA,
REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA APELANTE.
2)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE ENCONTRADO COM 11 (ONZE) EMBALAGENS, TIPO "TROUXA", CONTENDO ERVA SECA, PRENSADA, DE COLORAÇÃO CASTANHO ESVERDEADA, COMPOSTA POR TALOS, FOLHAS E SEMENTES CONFECCIONADAS EM PEDAÇOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, PESANDO NO TOTAL 7,5 GRAMAS, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADOS AOS AUTOS, BEM COMO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO.
3)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
4)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA CRIMINOSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº
630 DO STJ PRECEITUA QUE
"A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA NO CRIME DE
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES EXIGE O
RECONHECIMENTO
DA TRAFICÂNCIA PELO ACUSADO, NÃO BASTANDO A MERA ADMISSÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE PARA
USO
PRÓPRIO".
5)
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO - REANÁLISE DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP.
6)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE AFASTADA EM RAZÃO DE SUA REINCIDÊNCIA.
7)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO QUE PRECEITUA O ART. 44, INCISO I DO CP.
8)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO POR SER REINCIDENTE, E MAIS O PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso
e
dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON DE JESUS GAIA FARIAS
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 1000 (um mil) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade. Alegou a insuficiência de provas para a condenação, bem como requereu a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, para aquele previsto no art. 28 da referida lei. Subsidiariamente, ordenando os pleitos defensivos, suplicou a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, com a posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, realizando-se por fim, a detração.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, em síntese, que, que no dia 27 de abril de 2017, por volta das 17:00 horas, o denunciado MAYCON DE JESUS GAIA FARIAS, foi flagrado por policiais, portando 11 (onze) papelotes de "maconha" e R$14,00 (catorze reais) em espécie.

Expôs a exordial acusatória que os policiais militares relatam que no dia dos fatos, receberem queixas de que o denunciado estaria traficando drogas no "Campo do AA", localizado na Av. Euclides Figueiredo, tendo os policias diligenciado até o local e realizado a prisão em flagrante do denunciado que portava boa quantidade de drogas e dinheiro oriundo do comércio de drogas.

Por fim, a peça inicial esclareceu que o denunciado negou a autoria delitiva, aduzindo que a droga encontrada se destinava ao seu próprio consumo, pois, seria viciado, sendo que as testemunhas ratificam os termos da denúncia, restando, por fim, denunciado pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 1.000 (um mil) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o ora apelante, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade, o que tenho por inócuo,
uma vez que
em sede do HC nº 0819767-58.2022.8.14.0000, de minha relatoria, a ordem fora conhecida e concedida, restando, por conseguinte,
revogada a prisão preventiva.

No que se refere ao pleito de absolvição,
vê-se que embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 9511693 - Pág. 3), laudo de constatação provisório (ID 9511693 - Pág. 4), laudo toxicológico definitivo (ID 9511699 - Pág. 2), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha Marcelino Girard Reimao afirmou que é policial militar
e que receberam denúncia sobre tráfico de drogas perto do cemitério; que o SD Pantoja viu o exato momento em que o acusado jogou a droga; que então conduziram o acusado para a delegacia; que não se recorda se foi encontrado mais droga com o acusado; que já conheciam o acusado da prática de assaltos.

A testemunha Klaiton Pantoja afirmou que é policial militar
e que receberam denúncia de venda de entorpecente; que o acusado foi quem jogou uma porção de droga perto do muro; que a droga foi encontrada logo abaixo do acusado enquanto estava fazendo revista.

A testemunha Antonio Elielson Serrão informou que é policial militar
e que estavam em ronda; que o Sd Pantoja viu o momento em que o acusado se desfez de um pacote de droga.

Ao ser qualificado e interrogado, o acusado MAYCON DE JESUS GAIA FARIAS negou a posse da droga; que alegou que é viciado; que a droga pertencia a outra pessoa.

(...). Grifei.

In casu,
verifico que
as testemunhas são uníssonas em afirmar que o Sd Pantoja viu o exato momento em que o ora apelante jogou a droga, tentando escapar do flagrante, bem como não existe nos autos indícios de que os policiais ouvidos como testemunhas, tivessem a intenção de inculpar falsamente o acusado.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 9511699 - Pág. 2), atestou que a substância apreendida com o acusado, tratava-se de
11 (onze) embalagens, tipo "trouxa", contendo erva seca, prensada, de coloração castanho esverdeada, composta por talos, folhas e sementes confeccionadas em pedaços de plástico transparente, pesando no total 7,5 gramas,
com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como maconha.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez. Explico:

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
foi apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização,
quais sejam:

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o reconhecimento da confissão, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado com a posterior substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena e realização da detração, no que lhe assiste razão em parte.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante utilizou os antecedentes criminais do ora apelante, bem como a quantidade e natureza do entorpecente, para fixar a pena-base acima do mínimo legal e, sob mesmo fundamento no que concerne à análise da certidão de antecedentes criminais, afastou a incidência da minorante descrita no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando a condenação anterior com trânsito em julgado (Proc. nº 0003117-45.2013.8.14.0012), além dos demais processos criminais que o recorrente responde, hipótese que configura
bis in idem
, corrigível através do presente recurso
.

Assim, acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, fixando, dessa forma, a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária,
não reconheço a atenuante da confissão,
motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo, uma vez que o ora apelante não confessou o crime em sede de investigação criminal (ID 9511692 - Pág. 5), bem como negou a prática criminosa em juízo (ID 9511702 - Pág. 1), em estrita observância ao que preceitua a

Súmula 630 do STJ
("A incidência da atenuante da
confissão
espontânea no crime de
tráfico
ilícito de entorpecentes exige o
reconhecimento
da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para
uso
próprio").

Na fase derradeira, sem causas de aumento de pena.
No que se refere ao
pleito de incidência da causa de diminuição de pena,
melhor sorte não assiste à defesa, pois,
conforme já explicitado alhures, falta o requisito necessário a concessão da benesse, a saber, a primariedade, tendo sido demonstrada nos autos a reincidência em crime doloso
com sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do Proc. nº
Proc. nº 0003117-45.2013.8.14.0012)
, conforme análise da
certidão judicial criminal positiva (ID 9511694 - Págs. 10 a 11). Assim, tratando-se de réu reincidente, ainda que não específico, não há falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por expressa previsão no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). TERCEIRA FASE. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. (...). PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. (...). 7. A reincidência, além de se apresentar como circunstância judicial agravante (art. 61, inciso I, do CP), também projeta seus efeitos na causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tratando-se de consequências jurídico-penais distintas do mesmo instituto. Ressalta-se não representar
bis in idem
quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e para afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase. 8. (...). 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT, Apelação nº 0733670-81.2021.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 27/04/23)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS.
PRIVILÉGIO
. REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. (...). DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. Tratando-se de paciente reincidente, ainda que não específico, não há que falar em reconhecimento da minorante do
tráfico
privilegiado, por expressa previsão no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006.
3. (...). 4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (STJ, AgRg no HC 589046 / RN, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/12/2021.
grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. reincidência e DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 3. O fato de o réu ter outra condenação com trânsito em julgado demonstra que ele se dedica a atividades criminosas e não permite a incidência do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedente do STJ. 4. (...).
(TJDFT, APELAÇÃO CRIMINAL 0000936-89.2019.8.07.0001, Des. Rel. DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, Publicação: 26/04/20).

Em atenção ao
quantum
da pena, bem como por ser o ora apelante reincidente,
deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea a) e §3º do CPB
[1]
, motivo pelo qual não acolho também o
pleito defensivo de alteração de regime,
mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração,
conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente
inviabiliza a substituição por restritivas de direito,
nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[3]
.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 07/10/2024